Tribunal: TJMT
Processo: 1046708-42.2022.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046708-42.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (RECORRENTE), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), JAGUAR E LAND ROVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 10.313.717/0001-47 (RECORRIDO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - DEFEITO NO ACABAMENTO INTERNO DO TETO - ALEGAÇÃO DE DESGASTE NATURAL QUE NÃO SE SUSTENTA - VEÍCULO DE ALTA QUALIDADE NO MERCADO E COM POUCOS QUILÔMETROS RODADOS – AUSENTE PROVA DE MAU USO DO VEÍCULO - VÍCIO OCULTO DE FABRICAÇÃO EVIDENCIADO - GARANTIA LEGAL DE 90 DIAS QUE SE INICIA APÓS O DEFEITO SE TORNAR PERCEPTÍVEL AO CONSUMIDOR, NA FORMA PRECONIZADA PELO ART. 26, §3º, DO CDC -
QUANTUM
RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Sem a prova da culpa

Exclusiva da consumidora, ônus das

Demandadas, de rigor o reconhecimento do

dever de indenizar
.

2.
Apresentação de defeito em veículo de alta qualidade no mercado e com poucos quilômetros rodados transcende o mero aborrecimento, configurando dano moral.

3.
Quantum indenizatório que deve ser mantido em razão de ser fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4.
Sentença mantida.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte reclamada em face da sentença, que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial.

“Isto posto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pela parte reclamante
GIAN CARLO LEAO PREZA
em desfavor de
JAGUAR E LAND ROVER BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA.
para:

1.
DETERMINAR
à reclamada realize o reparo no veículo objeto dos autos, com a substituição do teto defeituoso, conforme orçamento nº 20492, sem qualquer ônus ao Autor; anoto o prazo de 20 (vinte) dias para o cumprimento da deliberação; fixo, desde já, para a hipótese de descumprimento da medida multa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

2.
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento da importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de dano moral, devendo o valor ser atualizado monetariamente com incidência do IGP-M/FGV a partir da presente data (Súmula 362 do STJ), mais juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.”

A parte recorrente afirma inexistir provas de ter agido com culpa para a ocorrência dos fatos narrados pela autora, argumenta ainda que o veículo estava fora da garantia, portanto, não se há de falar em indenização de qualquer espécie. Insiste na ausência do nexo de causalidade. Caso mantida a sentença, pede a redução da indenização fixada a título de dano moral.

A parte recorrida requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023